Tribunal: TJDFT
Processo: 0733550-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilmar Pereira Ribeiro contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 105739660, pp. 1-4 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer e de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo agravante em desfavor de Associação Seven dos Possuidores de Automóveis de Minas Gerais, processo 0726477-09.2021.8.07.0003, indeferiu a tutela de urgência para obrigar a requerida a fornecer ao autor carro reserva. Inconformado, o autor/agravante, em razões recursais (Id 30071837, pp. 5-29), sustenta, inicialmente, direito à tramitação prioritária do recurso, na forma do art. 1.048, I, do CPC, porque padece de adenocarcinoma metatástico para fígado e coluna de provável primário em trato gastrointestinal alto. Alega que contratou com a agravada proteção veicular em 21/3/2019 para a camioneta VW/Amarok, placa PAJ 2897, com cobertura para roubo ou furto. Afirma que o instrumento contratual jamais lhe foi disponibilizado, senão apenas o termo de filiação anexado à petição inicial. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, apesar da previsão, no referido documento, de se tratar de relação entre associados. Ressalta a contratação de serviço de seguro veicular, consoante proposta aceita, que noticiava oferta mais vantajosa que a de outras seguradoras. Frisa a similitude entre o serviço contratado e o seguro disponibilizado pelas companhias seguradoras. Assevera estar a disponibilização de carro reserva prevista no Anexo I do Regimento do Associado. Nega estar vinculado dito serviço a contratação adicional, porque não há previsão no termo de filiação. Noticia que o veículo segurado de sua propriedade foi subtraído em 16/6/2021, consoante registro de comunicação de ocorrência policial. Informa ter mantido contato com a agravada por telefone e whatsapp para solicitar o pagamento da indenização por furto. Destaca que a agravada abusivamente exigiu a exibição das filmagens do local em que o sinistro teria ocorrido. Salienta que, após ter feito reclamações e ocorrido injustificada demora, teve negado o pagamento da indenização. Sustenta a obrigação da agravada de a efetivar em razão do furto ocorrido. Diz não lhe ser exigível a exibição das filmagens do local, porque não tem obrigação de provar o furto. Frisa ter comunicado o fato à polícia. Argumenta estar em dia com o pagamento do serviço contratado. Brada indevida a negativa apresentada pela recorrida ao adimplemento da obrigação de indenizar. Afirma sofrer constrangimento, porque necessita de transporte veicular para se deslocar aos locais em que se submete a tratamento de saúde contra o câncer. Relata o inconveniente de necessitar do favor de terceiros, porque não disponibilizado pela agravada o carro reserva. Assevera que o não cumprimento dessa obrigação enseja perdas e danos. Alega a necessidade da gratuidade de justiça, porque está desempregado, é provedor da família, encontra-se em tratamento de saúde, recebe benefício do INSS em quantia condizente com a concessão do benefício, tem dívidas, inclusive com o financiamento do veículo subtraído. Assevera atendidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano pelo risco de óbito em caso de não prosseguir com o tratamento de saúde. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e antecipação da tutela recursal para que lhe seja disponibilizado carro reserva, até julgamento de mérito da demanda, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, para que seja confirmada a tutela liminar que obriga a agravada a disponibilizar carro reserva até julgamento da demanda. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Esta relatoria deferiu a tramitação prioritária do recurso, não conheceu do requerimento de concessão de gratuidade de justiça e indeferiu a antecipação da tutela recursal (Id 30206294). O agravante manifestou ciência da decisão e desistiu do recurso (Id 30210053) e logo em seguida apresentou petição em que disse haver se equivocado quanto à juntada da manifestação de desistência (Id 30228111). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. O art. 998 do CPC (Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT (Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;) estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[1] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação da desistência para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII (Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação;), prevê a homologação da desistência apenas como fundamento para a extinção do processo. O advogado signatário da petição de comunicação da desistência está regularmente habilitado e com poderes para a prática desse ato processual. O interesse é disponível. O alegado equívoco na juntada da petição de desistência não procede, porque o agravante não o demonstrou concretamente. Consiste em mera assertiva desprovida do indispensável lastro probatório. Entendo que a petição posterior à manifestação da desistência consiste em retratação, mas isso não é possível, porque o ato processual produziu efeito imediatamente com sua manifestação pela parte recorrente. Cabe a esta relatoria apenas homologá-lo para atender à formalidade de extinção do recurso, porquanto incumbência atribuída ao órgão jurisdicional perante o qual se processa e não à parte que o iniciou. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I, 998, ambos do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do agravo de instrumento apresentada na petição de Id 30210053 e INDEFIRO a retratação expressa na petição de Id 30228111, para que surta os efeitos jurídicos necessários. Publique-se. Intimem-se. DETERMINO que seja certificado o decurso de prazo para a parte agravada apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 8 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery.